Tribunal: TCU
Processo: 037.961/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 353/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena; b) com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Polícia Militar do Distrito Federal sobre as seguintes impropriedades, verificadas no exercício de 2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: b.1) discrepância entre a descrição e respectiva fórmula de cálculo e os índices efetivamente medidos nos indicadores de desempenho "Formação Policial", "Efetividade de Especialização" e "Aperfeiçoamento e Altos Estudos Policial", ocorrência identificada no relatório de gestão de 2018, o que afronta o disposto na Portaria PMDF 1003, de 6/7/2016, que aprovou e validou os Indicadores de Desempenho do Sistema de Gestão Estratégica da Polícia Militar do Distrito Federal; b.2) existência de dados conflitantes no Relatório de Gestão de 2018, conforme verificado na comparação entre o número de flagrantes e apreensões de armas registrados na Declaração do Chefe do Departamento Operacional frente aos informados na Seção "4.1 Produtividade PMDF 2018"; b.3) ausência de metas relativas aos indicadores de desempenho no tópico "Resultado da Gestão", ocorrência identificada no relatório de gestão de 2018, o que afronta o disposto no Anexo II da Decisão Normativa-TCU 170, de 19 de setembro de 2018; c) considerar cumpridas: c.1) pelo Ministério da Economia, a determinação 1.7.1 do Acórdão 193/2018-TCU-Segunda Câmara ; c.2) pela Polícia Militar do Distrito Federal, as determinações dos itens 1.5 do Acórdão 26/2010-TCU-Primeira Câmara e 9.7 do Acórdão 1851/2014-TCU-Plenário ; c.3) pela Secretaria Federal de Controle Interno, a determinação 1.7.2 do Acórdão 193/2018-TCU-Segunda Câmara ; e d) em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 33), à Polícia Militar do Distrito Federal e à Secretaria Executiva do Ministério da Economia. 1. Processo TC- Processo 037.961/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lima Ferro (XXX.882.111-XX); Carlos Andre da Silva (XXX.959.001-XX); Edmar Martins (XXX.834.311-XX); Fabio Aracaqui de Sousa Lima (XXX.422.801-XX); Marcelo Helberth de Souza (XXX.844.701-XX); Marcilon Back da Silva (XXX.073.041-XX); Marcos Antonio Nunes de Oliveira (XXX.460.161-XX); Priscila Riederer Rocha (XXX.121.500-XX); Ricardo Yamasaki Santiago (XXX.618.757-XX); Rogerio Brito de Miranda (XXX.383.501-XX); Sergio Luiz Ferreira de Souza (XXX.284.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Militar do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.